Tribunal: TJBA
Processo: 8076546-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076546-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: I. G. R. D. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO CIRNE DE OLIVEIRA, AGASSIZ OKAZAWA ALVES

AGRAVADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, NATALIA SERVA BOTELHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. MATRÍCULA EM CRECHE. CORTE ETÁRIO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO PREJUDICADO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

2. Agravo de instrumento visa garantir matrícula de criança de dois anos em turma de creche (Maternal I/Infantil G2), negada pela instituição de ensino com base em corte etário fixado em 31 de março.

3. Pais alegam ausência de previsão legal para o corte etário e invocam o princípio do melhor interesse da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a fixação de corte etário por instituição de ensino privada para matrícula em creche; e

(ii) estabelecer se é aplicável a teoria do fato consumado para convalidar matrícula já efetivada por decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A LDB (Lei nº 9.394/1996) não estabelece idade mínima para ingresso em creche, tampouco as Resoluções CNE nº 5/2009, nº 6/2010 e CME nº 036/2022.

4. A segmentação da educação infantil em turmas como “Maternal I” é de competência das instituições de ensino, mas não pode contrariar os princípios constitucionais.

5. A negativa de matrícula com base em corte etário de seis dias, sem respaldo normativo, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O art. 227 da CF/1988 impõe a observância do melhor interesse da criança, devendo o Judiciário assegurar o acesso à educação em condições adequadas.

7. A teoria do fato consumado aplica-se ao caso, pois a criança já se encontra matriculada desde dezembro de 2024, e sua retirada causaria prejuízos ao seu desenvolvimento.

8. O agravo interno resta prejudicado, pois o agravo de instrumento é julgado na mesma sessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno prejudicado.
Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de corte etário para matrícula em creche, sem respaldo legal, é inválida quando contraria o princípio do melhor interesse da criança.

2. A teoria do fato consumado aplica-se para convalidar matrícula efetivada por decisão liminar, quando sua revogação implicaria prejuízo ao menor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076546-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante I. G. R. D. A. e outros (2) e como apelada UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .